Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724327-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BENISIA DIAS SOARES, ELENILDA MACIEL DO NASCIMENTO, FRANCISCA RODRIGUES DE ABREU, LINDALVA DA CONCEICAO SANTOS, PAULO MATOS DE ALENCAR, RAIMUNDO RODRIGUES DE ABREU, TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BENISIA DIAS SOARES e OUTRO(S) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais c/c com pedido de tutela de urgência que movem em desfavor de G44 BRASIL S.A e OUTRO(S) (Processo no 0719449-12.2020.8.07.0007), determinou a emenda da inicial para: 1) adaptação da petição inicial para ação de prestação de contas; 2) que fosse mantido no polo passivo apenas a sociedade em conta de participação (G44 BRASIL SCP) e o sócio ostensivo (G44 BRASIL S/A), excluindo-se todos os demais; 3) no caso de pretender a parte autora a desconsideração da personalidade na própria petição (art. 134, §2o, CPC), esta deve limitar-se às duas sociedades referidas, desde que os requerentes comprovem os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil; 4) no caso de pretender a parte autora a cumulação de outros pedidos com os de prestação de contas e restituição de haveres, adotar-se o procedimento comum e proceder-se-á primeiramente ao processamento da prestação de contas, na forma prevista nos artigos 550 e seguintes do CPC, e somente depois o processamento dos demais pedidos (art. 327, §2o, CPC); e 5) promover, se for o caso, a juntada do contrato principal (contrato social de sociedade de participação registrado perante o Cartório de 2o Ofício de Registros de Títulos e Documentos de Brasília sob o no 0004274073 em 08/03/2019, livro e folha BE826- 229) devidamente assinados pela G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S/A, assim como os alegados instrumentos de rescisão contratual, devidamente assinados por todos os contratantes. Em decisão de id 27744398, determinei a suspensão do presente agravo de instrumento até que fosse julgado o IRDR n. 20 (processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000), que tratava da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. Transitado em julgado o acórdão proferido no aludido IRDR, os autos vieram-me conclusos. Compulsando os autos principais (processo n. 0719449-12.2020.8.07.0007), que também permaneceram suspensos por força do IRDR n. 20, verifico que após o julgamento do referido incidente, sobreveio a decisão de id 138985134, com o seguinte teor: Trata-se de ação de COBRANÇA promovida em desfavor de G44 BRASIL S/A e outros, por meio da qual pretendem os autores a restituição de valores que teriam sido por eles entregues à primeira ré, no âmbito da sociedade em conta de participação firmado com a ré G44 BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS EIRELI – ME (representada por SALEEM AHMED ZAHEER), para a realização de investimentos financeiros diversos, notadamente em criptoativos. Em relação ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica, este deve ser acolhido, a fim de admitir, com fundamento na Teoria Menor da Desconsideração consagrada no artigo 28 do CDC, a inclusão no polo passivo da demanda das pessoas jurídicas que figuraram como parte no contrato entabulado entre as partes ou nele atuaram diretamente (G44 BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS EIRELI – ME – CNPJ 28.839.840/0001-61; G44 BRASIL S/A – CNPJ: 31.683.153/0001-04; ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA – CNPJ: 20.325.990/0001-45), e de seus sócios (JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER). Quanto aos demais requeridos, contudo, ainda que os documentos colacionados nos autos sugiram a existência de verdadeiro grupo econômico, a teor da conceituação geral insculpida no artigo 2o da CLT (com a redação dada pela Lei 13.467/2017) — dada “a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes” — não se revele adequada a formação do litisconsórcio multitudinário que resultaria da desconsideração da personalidade de todas as demais empresas requeridas, como propõem os autores, nesta fase inicial do processo, diante do manifesto prejuízo que a inclusão dessas no polo passivo à boa marcha processual, tanto na fase de conhecimento como em eventual cumprimento de sentença. A toda evidência, não se cuida, no caso, de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, haja que os autores podem perfeitamente requerer a desconsideração da personalidade jurídica do alegado grupo econômico em eventual fase de cumprimento de sentença, caso logrem êxito em sua demanda, como autoriza o artigo 134, caput, do CPC, sem qualquer prejuízo para a proteção de suas pretensões. Trata-se, sim, de litisconsórcio facultativo e não-unitário, seja porque a demanda não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas sim de questão eminente fática, a demandar o aprofundamento de fatos e provas, seja porque, como é sabido, a responsabilidade das empresas integrantes de alegado grupo econômico tem natureza diversa, sendo subsidiária e não solidária, ao contrário do que se dá no caso das empresas contraentes e seus próprios sócios acima indicados, a teor do disposto no artigo 28, §2o, do CDC, que assim determina: “§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.” Assim, aplica-se ao caso a regra do artigo 113, §1o, do CPC, segundo o qual “o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.” Como leciona Cândido Rangel DINAMARCO, “Quando o litisconsórcio multitudinário importar em fatos distintos e muito intrincados a considerar e se a situação de cada litisconsorte for tão autônoma e independente das dos demais, que para compreendê-la seja necessária prova autônoma, referente a fatos autônomos, é evidente que isso dificultará a marcha do procedimento, agravando-se a situação na razão direta do número dos colitigantes. (...) Além disso, como também já indicado acima, não só às partes pode advir prejuízo da situação aqui considerada, mas também ao próprio exercício correto e expedito da jurisdição. Em casos particularmente graves o exagero multitudinário tornaria insuportavelmente penosa a tarefa de instruir a causa e julgar todas as demandas, com a pesquisa da documentação de cada um dos litisconsortes, demorada e com grande risco de errar, diante dos vários volumes que viriam a compor os autos do processo.” (DINAMARCO, Cândido Rangel, Litisconsórcio, 5a ed., São Paulo, Malheiros, 1997, p. 349/350) Ante o exposto, determino a emenda à inicial, para a apresentação de nova petição de ingresso contemplando apenas os seguintes réus: G44 BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS EIRELI – ME – CNPJ 28.839.840/0001-61; G44 BRASIL S/A – CNPJ: 31.683.153/0001-04; ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA – CNPJ: 20.325.990/0001-45) e seus sócios (JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Ato contínuo, em atendimento à determinação de emenda à inicial, a parte autora/agravante apresentou as petições de id’s 141669603 e 141669605, que se encontram pendentes de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Nesse quadro, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator